Tribunal: TJES
Processo: 5005229-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005229-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

INDEFERIMEN
TO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
SERVIDOR PÚBLICO –
RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO –

PREPARO DEVIDO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a gratuidade da justiça quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2. Os rendimentos da parte, assim como os respectivos gastos comprovados, somente corroboram sua situação privilegiada, e não hipossuficiente.

3. Não obstante a contratação de advogado particular não seja óbice para o deferimento da gratuidade, também confirma que a parte possui condições de arcar com as despesas, tanto que não se valeu da Defensoria Pública.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por

GEOVA ALVES DA SILVA
contra decisão proferida no evento nº 8146797, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8191022, o agravante afirma, em síntese, que: 1)
“não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família”
(fl. 02); 2)
“a decisão agravada viola o princípio da Inafastabilidade de Jurisdição”
(fl. 06); 3) “
a norma somente exigiu a comprovação da insuficiência de recursos, não acrescentando aí a qualquer limite de renda mensal, ou para os que preferirem, a miserabilidade total do requerente”
(fl. 06); 4)
“a Carta Magna erigiu o direito de livre, justo e pleno acesso à Justiça como um direito individual e inalienável, não sendo possível limitações obtusas”
(fl. 06); 5)
“após demonstrar a existência dos pressupostos legais que lhe assegura o direito à assistência judiciária gratuita, pede e espera o Agravante que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a decisão do Eminente Relator no Agravo de Instrumento, deferindo ao Agravante os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA”
(fl. 07).

Sabe-se que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a gratuidade da justiça quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

A doutrina ensina que “
a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária
”
1
.

De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/04/2022).

No caso concreto, o agravante pleiteou o benefício, contudo, há elementos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O agravante é professor da rede municipal de ensino, e consoante contracheque juntado aos autos, percebe remuneração líquida mensal de R$ 5.868,02 (cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais e dois centavos), inclusive já descontado empréstimo bancário no valor de R$ 1.668,36 (um mil e seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos).

O total de vencimentos brutos do agravante, que ingressou no serviço público em 1981, é superior a dez mil reais (ID 38253352 do processo de referência), condição absolutamente incompatível com o benefício pretendido.

Embora o agravante afirme que seus rendimentos estão comprometidos, apenas indica uma fatura de energia elétrica que mostra um consumo elevado de sua residência (ID 38255559 do processo de referência), bem como o valor total de uma fatura de cartão de crédito (cujos gatos não especifica – ID 38253348 do processo de referência) que somente corrobora sua situação privilegiada, e não hipossuficiente.

Salvo casos excepcionais, o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita deve ser aferido de acordo com os ganhos da parte, e não sobre seus custos, sob pena de privilegiar aqueles que comprometem integralmente sua renda independentemente do valor percebido.

Além disso, não obstante a contratação de advogado particular não seja óbice para o deferimento da gratuidade, também confirma que a parte possui condições de arcar com as despesas, tanto que não se valeu da Defensoria Pública.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...] 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

Tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da decisão agravada, considerando que o agravante não é pobre no sentido legal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta egrégia Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
2
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
3
.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único.10. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 303.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.